Tribunal: TJPA
Processo: 0807620-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807620-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ANTONIO VEIGA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0033883-24.2012.8.14.0301, que, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação apresentada, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e determinou a expedição de ofício-requisitório nas modalidades de Precatório (R$ 379.335,76 em favor de ANTÔNIO VEIGA MAIA) e de RPV (R$ 37.933,58 a título de honorários sucumbenciais em favor de LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES). O Município alega excesso de execução e erro nos parâmetros utilizados nos cálculos, requerendo a reforma da sentença para adequação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de ofício-requisitório, extinguindo a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório e extingue o cumprimento de sentença é a Apelação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A interposição de recurso inadequado, no caso impede o seu conhecimento por inadmissibilidade manifesta.

5.

A decisão agravada possui natureza de sentença, pois põe fim à fase executiva, sendo inaplicável a hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento prevista no art. 1.015 do CPC/15.

6.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo perde sua eficácia diante da inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0033883-24.2012.8.14.0301, acolheu parcialmente a impugnação do ente público, mas homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, julgo
parcialmente procedente
a demanda executiva, na forma do art. 487, I, do CPC/15, reconhecendo um excesso na ordem de
-R$ 126.574,86 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
em relação ao valor total cobrado na inicial executória.

HOMOLOGO
o valor encontrado pelo Contador do Juízo, estando este
atualizado até julho de 2024
, data do cálculo judicial,
DETERMINANDO:

A) A expedição de ofício-requisitório na modalidade de Precatório, conforme preceitua o art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$ 379.335,76 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos)

a título de crédito principal, em benefício de ANTÔNIO VEIGA MAIA;

B) A expedição de ofício-requisitório na modalidade de RPV, conforme preceitua o art. 535, § 3º, II, do CPC/15, do valor de R$ 37.933,58 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) a título de honorário sucumbenciais, em benefício de LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, haver excesso de execução. Alega que o cálculo homologado utiliza bases salariais e férias acima do devido, bem como índices de correção incorretos. Defende que, conforme parecer de seu assistente técnico, o valor correto da execução deveria ser de R$ 233.117,27. Aduz risco de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em decisão monocrática anterior, sob o fundamento de que a decisão de piso se baseou em órgão técnico de fé pública e que o rito do precatório afasta o risco de dano imediato.

Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do recurso

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, o recorrente interpôs o Agravo de Instrumento para atacar a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda executiva, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e determinou a expedição de ofício-requisitório na modalidade de Precatório no valor de R$ 379.335,76 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de crédito principal, em benefício de ANTÔNIO VEIGA MAIA; e a expedição de ofício-requisitório na modalidade de RPV, do valor de R$ 37.933,58 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) a título de honorário sucumbenciais, em benefício de LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES.

Entretanto, tratando-se de decisão que põe fim à fase executiva, inadequada a utilização do agravo de instrumento. Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Portanto, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento do agravo.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade. Em consequência, fica sem efeito a decisão que apreciou o efeito suspensivo.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026